Tribunal: TJMT
Processo: 0007511-73.2008.8.11.0006
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007511-73.2008.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VICENTE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 040.822.571-87 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), VICENTE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 040.822.571-87 (RECORRIDO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS
– CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO
–
SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 475, §2o DO CPC DE 1.973
–
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. “Ainda que ilíquida a sentença, se houver nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC, deve ser dispensada a remessa necessária. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas (REsp no 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).” (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00143224120088110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2020)

2. Remessa necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da comarca de Cáceres/MT,
M.M. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa
, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0007511-73.2008.811.0006, ajuizada por
VICENTE OLIVEIRA DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, julgou procedente o pedido inicial
para o fim de condenar o requerido ao pagamento de danos morais, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido inicial
para o fim de condenar o requerido ao pagamento de danos morais, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 475, I, do CPC/1973.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 475do antigo CPC (1.973), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Todavia, o § 2o, do supracitado dispositivo legal, excetua o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo que não exceda 60 (sessenta) salários mínimos, como se vê:

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

(...)

§ 2 o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.

No caso, a sentença condenou o Município de Sinop
ao pagamento de danos morais, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), bem como em honorários advocatícios, fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ademais, o valor atribuído à causa (R$ 16.000,00) na exordial não ultrapassa o limite estabelecido no art. 475, §2o, do CPC/73, o que corrobora que o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Ressalto que conheço o vigor da Súmula 490 do STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise dos autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá
o limite estabelecido no art.
475, §2o, do CPC/73
.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. Ainda que ilíquida a sentença, se houver nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC, deve ser dispensada a remessa necessária. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas"(REsp no 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00143224120088110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021